Tribunal: TJDFT
Processo: 0752225-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752225-13.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: MGS COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA, FRANCISCA NATANIA TAVARES DOS REIS, GILVAN MONTEIRO SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, em face da decisão de Id. 255065695, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial no 0708676-18.2023.8.07.0001, proposta em desfavor de MGS COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA, FRANCISCA NATANIA TAVARES DOS REIS, GILVAN MONTEIRO SILVA, ora agravados. Na origem, o Magistrado a quo indeferiu o pedido de pesquisas nos sistemas SISBAJUD, nos seguintes termos: [...] A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi infrutífera (ID 206586651), nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Mantenha-se o feito suspenso, conforme decisão de ID 215614108, proferida em 25/10/2024. [...] Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão desconsiderou suas diligências desde 2023 para satisfação do crédito exequendo, no valor histórico de R$ 74.265,88 (setenta e quatro mil duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), decorrente de cédula de crédito bancário emitida pela agravada e avalizada pelos demais devedores. Argumenta que, apesar da rejeição dos embargos à execução e da adoção de diversas medidas, não foram localizados bens suficientes, sendo indeferidos pedidos de acesso a sistemas como Infojud, Serasajud, CCS-Bacen, SNIPER, CENSEC e órgãos fiscais, restando apenas um bloqueio parcial via SISBAJUD no valor de R$ 48.084,39 (quarenta e oito mil oitenta e quatro reais e trinta e nove centavos). Defende que a ferramenta SISBAJUD é essencial à efetividade da execução, pois permite localizar ativos financeiros conforme a ordem legal de preferência prevista no art. 835 do Código de Processo Civil (CPC). Alega que a reiteração da pesquisa é admitida pela jurisprudência, diante da movimentação financeira dos devedores e do lapso temporal desde a última busca. Sustenta que eventual constrição excessiva pode ser corrigida, não havendo prejuízo desproporcional aos executados. Afirma que a negativa afronta os arts. 797 e 835 do CPC, comprometendo a efetividade da tutela executiva. Ressalta que não busca expropriação imediata, mas apenas acesso aos sistemas para localização de bens. Invoca ainda os requisitos da tutela de urgência, diante da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo, considerando a demora e a possibilidade de esvaziamento das contas. O agravante requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar o imediato acesso ao SISBAJUD, e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, autorizando a pesquisa e bloqueio de ativos financeiros dos devedores. Preparo recolhido, ID 78813618. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, em face da decisão de Id. 255065695, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial no 0708676-18.2023.8.07.0001, proposta em desfavor de MGS COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA, FRANCISCA NATANIA TAVARES DOS REIS, GILVAN MONTEIRO SILVA, ora agravados. Na origem, o Magistrado a quo indeferiu o pedido de pesquisas nos sistemas SISBAJUD. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê que"[...] A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso". Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que trata de pedido de pesquisas no sistema SISBAJUD. O sistema processual civil é pautado pelo princípio da cooperação, na forma do art. 6o do CPC, de acordo com o qual todos os sujeitos processuais devem cooperar entre si, sendo que esse princípio deve estar presente não só na fase de conhecimento, como também na fase satisfativa da jurisdição. Ressalte-se, ainda, os sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG e outros, têm o escopo de integrar informações e dotar de maior economia e maior celeridade às demandas judiciais. A utilização dessas e de outras ferramentas não encontra limitação legal de tempo entre as pesquisas, nem depende do esgotamento prévio de outras diligências para a localização de bens, mas deve se pautar no princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Com efeito, apesar de ter sido colocada à disposição do Poder Judiciário para fomentar a celeridade e a eficiência da prestação jurisdicional, a utilização dessas ferramentas deve ser realizada com parcimônia, a depender da sua utilidade e efetividade na situação concreta. Nesse sentido, confiram-se julgados recentes dessa e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA VIA SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL INFERIOR A UM ANO. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como se sabe, o novo diploma processual civil regulamentou o processo executivo de forma a garantir meios úteis ao credor para satisfazer seu crédito. Isso porque, de acordo com o art. 798, II, c, do CPC, incumbe ao credor o ônus de indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora. 2. Conforme o entendimento firmado nesta Turma, a reiteração da diligência nos sistemas do Juízo depende de dois critérios, não cumulativos: a) razoável lapso temporal entre as pesquisas; b) indícios de modificação da situação financeira do devedor. 3. No caso dos autos, é inconteste o fato de que a última busca de valores, via SISBAJUD, foi realizada no mês de abril de 2024 (menos de um ano atrás) 4. Diante disso, não se mostra razoável a determinação da renovação de tais medidas executivas, sobretudo porque se firmou nesta Corte, o entendimento de que o lapso ultrapassado o lapso temporal de 01 (um) ano da última pesquisa, deve ser oportunizada nova busca ao credor. 5. Além disso, não foram apresentados quaisquer elementos de prova que indiquem a modificação da situação financeira do devedor, motivo pelo qual não aparenta ser razoável ou proporcional a reiteração da consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1966928, 0742256-08.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025.- grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA. “TEIMOSINHA”. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa de bens dos devedores por meio do Sisbajud, de modo automático e continuado, com a utilização da funcionalidade denominada “teimosinha”. 2. A norma estabelecida no art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou de aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo Sisbajud. 2.1. A respeito da possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio do Sisbajud, não há norma no ordenamento jurídico brasileiro que limite o período entre esses requerimentos, ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis. 2.2. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio do mencionado sistema, essas postulações devem ser analisadas de acordo com o princípio da razoabilidade. 3. Deve ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 3.1. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. 4. Na hipótese em exame a última pesquisa por meio do Sisbajud foi efetuada em novembro de 2023, o que justifica a reiteração da diligência. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2051208, 0731806-69.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 14/10/2025.- grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS. INFOJUD. SISBAJUD. ORDEM DE BLOQUEIO. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. VIABILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA BOA-FÉ PROCESSUAL. RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa de bens do devedor por meio do Sisbajud, de modo automático e continuado, mediante a utilização da funcionalidade denominada “teimosinha”, bem como por meio do Infojud. 2. A regra estabelecida no art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou de aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo Sisbajud. 2.1. A respeito da possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio do Sisbajud, não há norma no ordenamento jurídico brasileiro que limite o período entre esses requerimentos, ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis. 2.2. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio do mencionado sistema, essas postulações devem ser analisadas de acordo com o princípio da razoabilidade. 3. Deve ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 3.1. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. 4. Na hipótese em exame a derradeira pesquisa por meio do Sisbajud foi efetuada em abril de 2024, sem que tenha sido utilizada a ferramenta de reiteração programada, o que justifica a possibilidade de reiteração da diligência. 5. O Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes da regra prevista no art. 139, inc. IV, do CPC, bem como dos princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o, ambos do CPC). 5.1. Assim as medidas requeridas devem ser admitidas, como meio de cooperação, em benefício aos interesses nutridos pela agravante, que consistem, especialmente, na satisfação do respectivo crédito. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2043136, 0727881-65.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, Relator(a) Designado(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 26/09/2025.- grifo nosso.) A regulamentação legal de ferramentas como as ora analisadas é bastante sucinta, nada constando no art. 854 do Código de Processo Civil a respeito da periodicidade para tentativas de consultas e indisponibilidade de ativos. Dito isso, certo é que os requerimentos de bloqueio de bens e consultas diversas devem obediência aos ditames da proporcionalidade e da boa-fé objetiva, evitando-se medidas fadadas ao insucesso. Pois bem. No caso em análise, verifica-se que a execução de título extrajudicial foi iniciada em 2023, e já foram realizadas consultas e tentativas de bloqueio de bens do devedor por meio do sistema Sisbajud (Id. 184464147), que restaram parcialmente frutíferas. Foi realizada nova pesquisa no Sisbajud (Id. 206586651), a qual restou infrutífera. Essas últimas buscas, em nome dos agravados, nos sistemas Sisbajud, datam de 06 de agosto de 2024 (Id. 206586655). A decisão agravada foi proferida em 28 de outubro de 2025. Portanto, passados mais de um ano, à luz dos princípios da cooperação e da efetividade do processo, entendo ser possível a realização de novas pesquisas no sistema Sisbajud. Com efeito, no meu entendimento, a utilidade da pesquisa se configura quando há indícios de mudança na situação econômica da parte executada ou quando tiver decorrido tempo razoável desde a última consulta. Diante desse panorama, considerando que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797, CPC), uma vez que transcorreu tempo razoável desde a última pesquisa, não há motivos para se negar novas consultas. Assim, entendo que existe razoabilidade e, portanto, probabilidade do direito em relação ao pedido de consulta ao sistema em comento. O perigo de dano, a seu turno, é ínsito à natureza e ao objetivo da medida – satisfação da execução –, uma vez que, tratando-se de feito executivo em curso, no qual o devedor já foi citado e adimpliu parcialmente o débito, o risco de ocultação patrimonial é inegável. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, para reformar a decisão recorrida e determinar que seja procedida a pesquisa de ativos em nome dos agravados pelo sistema Sisbajud. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 26 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator